Tribunal: TJSP
Processo: 2240424-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS POR EDITAL. Publicação do edital em jornal de grande circulação. Viabilidade da medida. Inteligência do art. 257, parágrafo único do CPC. Indisponibilidade do serviço de publicação de edital por meio eletrônico previsto no art. 257, inciso II, do CPC, não resta outra alternativa senão a publicação dele em qualquer jornal de grande

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS POR EDITAL. Publicação do edital em jornal de grande circulação. Viabilidade da medida. Inteligência do art. 257, parágrafo único do CPC. Indisponibilidade do serviço de publicação de edital por meio eletrônico previsto no art. 257, inciso II, do CPC, não resta outra alternativa senão a publicação dele em qualquer jornal de grande circulação Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240424-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados RIBEIRO & ALVES LTDA, LUCIANA RIBEIRO
FRACASSO e VALDINEI ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240424-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29862 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240424-08.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: RIBEIRO & ALVES LTDA. E OUTROS
COMARCA: FORO DE BAURÚ
JUIZ: JAYTER CORTEZ JÚNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS POR EDITAL. Publicação
do edital em jornal de grande circulação. Viabilidade da medida.
Inteligência
do
art.
257,
parágrafo
único
do
CPC.
Indisponibilidade do serviço de publicação de edital por meio
eletrônico previsto no art. 257, inciso II, do CPC, não resta outra
alternativa senão a publicação dele em qualquer jornal de grande
circulação Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 538, complementada às fls. 551 que, na ação de execução, indeferiu o pedido do
credor, para que a publicação do edital de intimação dos devedores para pagamento do
débito seja concretizada através de plataforma digital, regulamentada pelo Conselho
Nacional de Justiça, sob a alegação que (...) tendo em vista que, pelo momento, não existem
os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, inciso II, do CPC, determino a publicação
do edital de citação em jornal de ampla local (...).
Sustenta o agravante que o Código de Processo Civil prevê no art. 257,
inciso II a publicação de edital na rede mundial de computadores, a ser formalizada no sitio
eletrônico do tribunal. Enfatiza que tal procedimento inovador visa tornar mais célere e
efetiva a tutela jurisdicional, motivo pelo qual dispensou a publicação do edital em jornal
de grande circulação. Busca a reforma da decisão e o provimento do recurso.
Recurso
processado,
indeferido
o
efeito
suspensivo
almejado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240424-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dispensadas as informações (fls. 561/562). Sem apresentação de contraminuta, eis que não
formada a relação jurídica processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Tendo em vista as tentativas frustradas de citação dos devedores e
esgotados os meios possíveis de localização deles, o banco requereu a citação por edital,
medida que foi deferida pelo magistrado “a quo”, que ressalvou a necessidade de
disponibilização do edital em jornal de grande circulação.
O agravante requereu a dispensa da publicação do edital no recitado
jornal, sob a assertiva que o artigo 257, inciso II do CPC1 prevê que o edital pode ser
publicado no sitio eletrônico deste tribunal e na plataforma de editais, regulamentada pelo
Conselho Nacional de Justiça.
No entanto, como elucidado pelo Juízo de origem, tal plataforma, em que
pese ter sido regulamentada pelo CNJ através da Resolução no 234, de 13 de julho de
1 Art. 257 do CPC. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;
II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;
III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da
publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local
de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção
judiciárias.
3 http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/637252277fd2f8a8d5f8a8e56049a9e0.pdf, pesquisa
realizada dia 23/04/2019, às 19:03 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240424-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
20163, ainda não está ativa para utilização4, de modo que, se indisponível o serviço de
publicação de edital por meio eletrônico, não resta outra alternativa senão a publicação dele
em qualquer jornal de grande circulação, a teor do que dispõe o recitado art. 257, parágrafo
único do CPC.
Assim, não há que se ponderar em dispensa da publicação do edital de
intimação dos agravados, sob pena de nulidade do ato.
Confira-se:
CITAÇÃO - Edital Pretensão de publicação do edital por meio
eletrônico, e dispensa da publicação por jornal de grande circulação
Indeferimento Hipótese em que a medida ainda não é possível,
pois não está ativa e nem regulamentada a plataforma digital para
tal fim - Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2031288-68.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Heraldo
de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data
de Registro: 22/03/2019) (g.n)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA PEDIDO
DE
CITAÇÃO
POR
EDITAL

INEXISTÊNCIA
DE
PLATAFORMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
PARA A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS AO TEOR DO QUE
DISPÕE O ARTIGO 257, II, CPC
CONSTITUI ATO
DISCRICIONÁRIO
DO
JUIZ
A
DETERMINAÇÃO
DE
PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO
LOCAL INTELIGÊNCIA DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO
CPC

DECISÃO
MANTIDA.
-
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2037022-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019) (g.n.)
3 http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/637252277fd2f8a8d5f8a8e56049a9e0.pdf, pesquisa
realizada dia 23/04/2019, às 19:03 horas
4
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82836-cnj-cria-diario-eletronico-nacional-e-plataforma-de-comunicacao-
judiciaria, pesquisa realizada no dia 23/04/2019, às 19:05 horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240424-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Como ponderado pelo Juízo de piso no decisum hostilizado (...) tendo em
vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, inciso
II, do CPC, determino a publicação do edital de citação em jornal de ampla local, com
fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal (...)
Sendo assim, mantenho a decisão hostilizada por seus próprios
fundamentos, eis que não há nela nenhum desacerto que mereça reparo por este E.
Tribunal.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator